Tribunal: CARF
Processo: 16327.915429/2009-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA MACHADO MILLAN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.915429/2009-05
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.258 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de fevereiro de 2020
Assunto
COMPENSAÇÃO
Recorrente
ITAU UNIBANCO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência à unidade de origem para que esta: (i) informe a que débitos encontra-
se alocado o pagamento que dá origem ao crédito em questão, confirmando se resta disponível o
saldo pleiteado; (ii) informe ao sujeito passivo a oportunidade de comprovar que o valor
pleiteado de IRRF era de fato indevido e foi devolvido ao cliente.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan, José Roberto Adelino da Silva e André Severo Chaves.

Relatório
O presente processo trata de declaração de compensação (DCOMP fls. 20 a 24)
que informa como crédito pagamento a maior de IRRF, código 3426, no valor de R$ 27.140,60,
efetuado em 23/06/2006 (vencimento), referente ao período de apuração de 20/06/2006 (DARF
de R$ 3.535.212,93, à fl. 25). Transcrevo, abaixo, o relatório da decisão de primeira instância,
que resume os fatos:
O interessado, supra qualificado, entregou via Internet a Declaração de
Compensação de fls. 16/21 (PER/DCOMP no 09008.05969.231008.l.3.04-9034), na
qual declara a compensação de pretenso crédito de pagamento indevido ou a maior de
IRRF (cód. receita 3426) relativo ao período de apuração encerrado em 20/06/2006.
Pelo Despacho Decisório de fls. 14 o contribuinte foi cientificado, em
19/10/2009 (fls. 29), de que “A partir das características do DARF discriminado no
PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo
relacionados, mas integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte,
não restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP”.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16327.915429/2009-05
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.258 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.915429/2009-05

Em razão do acima descrito, não foi homologada a compensação declarada,
tendo sido o interessado intimado a recolher o débito indevidamente compensado
(principal: R$ 34.560,84).
Irresignado, o contribuinte apresentou em 16/11/2009 a Manifestação de
Inconformidade de fls. 01/07, alegando, em apertada síntese, que: 1) o seu crédito de
IRRF, no valor de R$ 27.140,60, decorrente de recolhimento maior que o devido não
pode ser contestado sob argumentos de ordem formal; que 2) de fato, preencheu
incorretamente a sua DCTF original, mas em 28/08/2009 houve a devida retificação
da declaração (22/23); que 3) operacionalizou a compensação de acordo com as
normas que regem a matéria; e que 4) sendo assim, é inconteste a legitimidade do seu
direito creditório apresentado na DCTF retificadora, visto que se trata de crédito
líquido e certo e suficiente à liquidação dos débitos que se exige no presente processo.
Requer, assim, seja convalidada a compensação em questão e extinto o débito ora
exigido.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo I – SP, no
Acórdão às fls. 36 a 39 do presente processo (Acórdão 16-26.372, de 20/08/2010 – relatório
acima), julgou a manifestação de inconformidade improcedente. Abaixo, sua ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Data do fato gerador: 23/06/2006
COMPENSAÇÃO. RETENÇÃO INDEVIDA OU A MAIOR.
Para que se reconheça direito creditório oriundo de retenção indevida ou a maior de
IRRF é necessário que a fonte pagadora comprove que assumiu o referido encargo, ou
seja, que devolveu ao beneficiário do rendimento a quantia retida indevidamente ou a
maior.

No voto, ponderou-se que o contribuinte havia entregado DCTF retificadora na
qual indicara que apenas uma parcela do DARF havia sido utilizada na quitação do débito. Que
assim, em tese, haveria um crédito a favor do interessado, cuja comprovação dependeria de
auditoria dos valores envolvidos. Que, contudo, o interessado não havia trazido documentação
comprobatória de que assumira o encargo financeiro do imposto de rende que alegava retido
indevidamente.
Cientificado da decisão de primeira instância em 27/09/2010 (Aviso de
Recebimento à fl. 41), o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em 27/10/2010 (recurso às
fls. 42 a 49, carimbo aposto na primeira folha).
Nele a empresa alega ter retido indevidamente R$ 27.140,60 de imposto de renda
na fonte de seu cliente Zabaleta Participações Ltda., calculado sobre valores pagos a título de
atualização monetária da amortização de CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários (títulos
de renda fixa lastreados em crédito imobiliário).
Argumenta que o equívoco se deu porque os valores de atualização monetária
foram pagos à empresa Zabaleta Participações Ltda. quando, na verdade, deveriam ter sido pagos
a uma pessoa física. A pessoa física não deveria sofrer a retenção do imposto, nos termos do
artigo 3o, III, da Lei no 11.033, de 21.12.2004, que transcreve:
Art. 30 Ficam isentos do imposto de renda:
(...)
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.258 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.915429/2009-05

II - na fonte e na declaração de ajuste anual das pessoas físicas, a remuneração
produzida por letras hipotecárias, certificados de recebíveis imobiliários e letras de
crédito imobiliário.
Informa que o IRRF perfaz o total de R$ 1.384.739,04, sendo que um dos
pagamentos realizados ocasionou a retenção do valor de R$ 27.140,60, objeto da lide. Que,
diante do equívoco, efetuou o estorno dos valores indevidamente retidos, conforme extrato à fl.
56, assumindo, assim, o ônus financeiro do tributo.
Invoca o princípio da verdade material.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Andréa Machado Millan, Relatora.
O recurso apresentado atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235/1972 e Decreto no 7.574/2011, que regulam o processo administrativo-fiscal
(PAF). Dele conheço.
O Despacho Decisório, à fl. 18, emitido em 07/10/2009, não homologou a
compensação porque o pagamento indicado, no valor de R$ 3.535.212,93, referente ao período
de apuração do segundo decêndio de junho de 2006, encontrava-se integralmente utilizado, não
restando disponível o crédito alegado.
De pronto vê-se que as DCTF anexadas ao processo (fls. 26 e 27 e fls. 28 a 30),
ambas de 28/08/2009, anteriores ao Despacho Decisório, já informavam a destinação dada, pelo
contribuinte, ao pagamento de R$ 3.535.212,93: (i) R$ 3.507.740,70 para quitação do débito do
segundo decêndio de junho de 2006 (fl. 27), e (ii) R$ 27.140,60 para quitação do débito de IOF
do segundo decêndio de outubro de 2008 (fls. 30 e 31), conforme DCOMP objeto do processo.
Além disso, planilha à fl. 31 indica que o restante do pagamento foi destinado pela empresa à
compensação com outros débitos menores, de 2006 e 2008.
Se o Despacho Decisório afirma, já com base nas DCTF acima citadas, que todo o
pagamento foi utilizado na quitação de débitos da empresa, não restando saldo para a
compensação indicada, então o pagamento está alocado também a outros débitos. Porém, não
consta no processo a que débitos o pagamento se encontra alocado. Sem essa informação, não é
possível saber se há crédito.
Quanto às alegações do Recurso Voluntário, não há no processo comprovação
suficiente dos esclarecimentos ali prestados. O único documento anexado, à fl. 56, consistente
em extrato da conta do cliente Zabaleta Participações Ltda., comprova apenas que a recorrente
pagou a essa empresa, em 06/10/2008, o valor de R$ 1.384.739,04. Nada comprova que, de fato,
os valores pagos à pessoa jurídica deveriam ter sido pagos a pessoa física, ou que o foram, ou
que o valor pleiteado está contido nos R$ 1.384.739,04 pagos ao cliente, ou mesmo que esse
pagamento refere-se a devolução de imposto de renda indevidamente retido.
Então, para a concessão do crédito, primeiramente é necessário verificar, nos
sistemas de controle da Receita Federal, a alocação do pagamento de R$ 3.535.212,93 aos
débitos declarados, visando checar se há o saldo disponível alegado na DCOMP, confirmando ou
refutando a conclusão do Despacho Decisório.
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.258 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.915429/2009-05

Além disso, considerando-se que as DCTF anteriores ao Despacho Decisório já
indicavam corretamente a compensação pretendida, deve-se dar ao contribuinte a oportunidade
de apresentar documentação contábil-fiscal que comprove que o valor pleiteado de IRRF era de
fato indevido e foi devolvido ao cliente.
Por isso, voto por converter o julgamento em diligência à unidade de origem para
que esta: (i) informe a que débitos encontra-se alocado o pagamento que dá origem ao crédito em
questão, confirmando se resta disponível o saldo pleiteado; (ii) informe ao sujeito passivo a
oportunidade de comprovar que o valor pleiteado de IRRF era de fato indevido e foi devolvido
ao cliente.
A unidade de origem deverá elaborar relatório fiscal conclusivo sobre as
apurações e cientificar o sujeito passivo do resultado da diligência realizada, conforme parágrafo
único do art. 35 do Decreto no 7.574, de 2011.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital